Tribunal: TJSP
Processo: 1009463-63.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Alegação de cláusulas irregulares. Pretensão de modificação de índice livremente contratado. Afirmação de que houve incidência de juros irregulares, bem como cobrança de comissão de permanência em conjunto com correção monetária. Autor que sequer especificara no que consistiriam as anomalias referidas. Pretensão exclusivamente de produção de prova pericial

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Alegação de cláusulas irregulares. Pretensão de modificação de índice livremente contratado. Afirmação de que houve incidência de juros irregulares, bem como cobrança de comissão de permanência em conjunto com correção monetária. Autor que sequer especificara no que consistiriam as anomalias referidas. Pretensão exclusivamente de produção de prova pericial sem justificativa ou especificação não pode sobressair. Simples inconformismo é insuficiente para dar respaldo à sua pretensão. Devido processo legal observado. Relação de consumo, por si só, não dá suporte ao que fora pretendido. Cláusulas contratuais que se apresentam de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.